Tribunal: TJSP
Processo: 2328115-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de valores bloqueados. Verba de natureza alimentar. Reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. Ausência de comprovação. Regra da impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC. Ônus da prova do executado. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Hélio Vaz contra decisão proferida no

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de valores bloqueados. Verba de natureza alimentar. Reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. Ausência de comprovação. Regra da impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC. Ônus da prova do executado. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Hélio Vaz contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação declaratória desconstitutiva e anulatória de título de crédito ajuizada por Lúcio Roberto Affonso Taborda, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária do agravante, ao fundamento de que não restou comprovado o caráter alimentar das verbas bloqueadas. O agravante sustentou que os valores são provenientes exclusivamente de benefícios previdenciários, cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, IV, do CPC, e, subsidiariamente, pelo inciso X do mesmo artigo, considerando o patamar de até 40 salários mínimos.

Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do agravante possuem natureza alimentar, de modo a atrair a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso concreto a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, à luz do recente entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no REsp no 1.677.144/RS.

Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos e outras verbas de natureza alimentar, exceto nas hipóteses previstas no § 2o, sendo ônus do devedor comprovar a destinação das verbas à sua subsistência. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de rendimentos alimentares, inclusive abaixo do limite de 50 salários mínimos, desde que não comprometida a subsistência digna do devedor e de sua família, exigindo prova concreta da insuficiência de recursos. Os extratos bancários apresentados evidenciam o recebimento de proventos previdenciários, mas também apontam entradas variadas e aplicações financeiras, não permitindo concluir que os valores constritos destinam-se exclusivamente à manutenção do agravante. A relativização da impenhorabilidade depende de análise casuística, sendo necessário demonstrar que a penhora compromete o mínimo existencial – o que não foi comprovado no presente caso. Em relação à aplicação do art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do STJ, no REsp no 1.677.144/RS, fixou tese segundo a qual a impenhorabilidade até 40 salários mínimos aplica-se automaticamente apenas às cadernetas de poupança, e excepcionalmente a outras aplicações, desde que o devedor comprove tratar-se de reserva destinada à proteção do mínimo existencial. No caso concreto, o agravante não comprovou que os valores bloqueados em conta corrente ou aplicações financeiras tenham tal destinação, não havendo elementos que justifiquem a extensão da impenhorabilidade pleiteada. A ausência de prova suficiente a respeito da destinação dos valores constritos impede o acolhimento do pedido de desbloqueio, mantendo-se, portanto, a decisão agravada.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada quando não comprovada sua destinação exclusiva à subsistência do devedor e de sua família. 2. A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas às cadernetas de poupança, podendo ser estendida a outras aplicações apenas mediante prova concreta de que constituem reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial. 3. Cabe ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a origem e a destinação dos valores constritos, sob pena de penhorabilidade. 4. A ausência de prova suficiente quanto à natureza e destinação dos valores bloqueados justifica a manutenção da penhora realizada."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 833, IV, X e §2o; CF/1988, art. 1o, III; art. 7o, X.
Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.05.2019. STJ, REsp no 1.677.144/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.05.2024. TJSP, AI 2083535-50.2024.8.26.0000, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 20.08.2024. TJSP, AI 2356681-43.2024.8.26.0000, Rel. Lidia Cabrini, j. 04.04.2025. TJSP, AI 2258095-68.2024.8.26.0000, Rel. Jairo Brazil, j. 23.09.2024.